Tribunal: TJPA
Processo: 0818701-09.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0818701-09.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: THIAGO NUNES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP. REQUERIMENTO FORMULADO PELA DEFESA E PELO JUÍZO QUE PRONUNCIOU O ACUSADO. FUNDADA SUSPEITA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS CUJA ISENÇÃO PODE ESTAR COMPROMETIDA PELA REPERCUSSÃO DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MATÉRIAS PUBLICADAS EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO JUÍZO A QUO QUE ESTÁ EM MELHORES CONDIÇÕES DE VERIFICAR A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO CUJA PROCEDÊNCIA NÃO DEMANDA A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS, SIM, A DÚVIDA FUNDADA EM ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDA A RELATORA.

1.

A dúvida quanto à ausência de imparcialidade dos jurados foi logo constatada pelo juízo a quo, pois as diversas matérias jornalísticas publicadas em veículos de comunicação podem comprometer sua isenção para julgar a causa, fazendo com o acusado tenha o seu direito a um julgamento justo e imparcial violado, estando suas conclusões amparadas pelas provas trazidas aos autos.

2.

A manifestação do juiz que representa pelo desaforamento do feito deve ser acolhida, uma vez que, como se encontra mais próximo da realidade onde o crime aconteceu, tem melhores condições de avaliar se a imparcialidade dos jurados se encontra comprometida, motivo pelo qual se torna elemento de cognição imprescindível para a solução da causa. Precedentes do STF e do STJ.

3.

A procedência do pleito do desaforamento não exige a certeza da quebra da imparcialidade dos jurados, mas, sim que haja dúvida devidamente fundamentada nos elementos de prova constantes do processo. Precedentes do STF.

4.

Pedido deferido para desaforar o julgamento do feito para a Comarca de São Miguel do Guamá. Decisão por maioria de votos, vencida a relatora.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencida a relatora e o Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, em julgar procedente o pedido, desaforando o julgamento do feito para a Comarca de São Miguel do Guamá,

tudo na conformidade do voto divergente. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, 08 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator para o acórdão

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Thiago Nunes Dias apresentou pedido de
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
da Ação Penal n. 0005389-18.2019.8.14.0039, na qual foi pronunciado, em decisão transitada em julgado, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 17209329 - Pág. 4/5).

Em suas razões, o requerente sustenta a existência de fundada dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença diante da grande repercussão do crime em Paragominas/PA, que foi objeto de ampla cobertura midiática. Requer, por isso, o desaforamento do feito para outra comarca com fundamento no art. 427 do CPP (ID 17209514).

O Ministério Público foi contrário ao pleito, salientando a inexistência de elementos concretos que permitam concluir pela dúvida fundada acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença (ID 17209520).

O juízo de primeiro grau encampou a linha argumentativa da defesa, manifestando-se favoravelmente ao pedido de desaforamento do julgamento (ID 17209526).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pela procedência do pedido (ID 17460776).

É o relatório.

VOTO

VOTO DIVERGENTE

Na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, divergi do voto da relatora no Pedido de Desaforamento nº 0818701-069.2023.8.14.0000 requerido por
THIAGO NUNES DIAS
e pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
.

Rememorando os fatos, o requerente
THIAGO NUNES DIAS
solicitou o desaforamento do feito, alegando que o crime causou grande repercussão na cidade de Paragominas, sendo alvo de publicações tendenciosas, circunstância que no seu entendimento compromete a imparcialidade do Conselho de Sentença, afrontando os princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

O
dominus littis
se manifestou pela improcedência do pleito, uma vez que o requerente não teria juntado provas de suas alegações.

Por sua vez,

o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
também representou pelo desaforamento do feito, aduzindo que a repercussão midiática do delito pode colocar em risco a imparcialidade dos jurados, fazendo com que os jurados não atuem livremente na formação do seu convencimento.

O Custos legis opinou pela procedência do pedido, uma vez que a realização do julgamento na Comarca de Paragominas compromete a imparcialidade dos jurados, os quais poderiam se sentir pressionados quando do veredicto final, bem como a segurança do acusado e das pessoas que desejam comparecer à respectiva sessão.

Iniciado o julgamento do pleito de desaforamento, ainda no Plenário Virtual, a relatora votou pela improcedência do pedido, alegando que a repercussão midiática do caso não está provada, bem como, de per si, não se presta para demonstrar a parcialidade dos jurados. Nessa ocasião, divergi desse posicionamento, o que ocasionou a retirada do processo da pauta virtual.

No dia 09/04/2024, o feito foi posto em mesa na 10ª Sessão Presencial da Seção de Direito Penal, ocasião em que mantive meu entendimento com a presente motivação.

A instituição do Tribunal do Júri, com competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, sempre esteve prevista no ordenamento jurídico pátrio.

O Tribunal do Júri representa verdadeira garantia constitucional da participação popular na estrutura do Poder Judiciário. Por isso, o legislador sempre se preocupou com a imparcialidade dos juízes leigos que o compõem, motivo pelo qual sempre previu o instituto do desaforamento para preserva-la. Prova dessa precaução se colhe no julgamento do Habeas Corpus nº 28229 ocorrido em 19/08/1942, relatado pelo Ministro Orozimbo Nonato, conforme se lê do inteiro teor do julgado:

“O Processo se fez, por solicitação do Interventor, por juiz comissionado, implicando essa solicitação a de eventual desaforamento, na forma do parágrafo único do art. 568 do Código Estadual de Processo.”

Percebe-se, então, que há 82 (oitenta e dois) anos, a Suprema Corte referendava o ordenamento jurídico pátrio no sentido de

privilegiar a solicitação dos juízes quando representavam pelo desaforamento.

E ao longo do tempo, sob a vigência de diferentes Constituições, tanto em períodos democráticos como de exceção, esse posicionamento não se modificou, conforme se lê nos julgados HC 62068, Rel. Min. Rafael Mayer, j. 25/09/1984, HC 54875, Rel. Min. Thompson Torres, j. 03/12/1976, e HC nº 70.644, relatado pelo ministro Paulo Brossard:

EMENTA: "HABEAS-CORPUS". COMPETÊNCIA. DESAFORAMENTO. Coação de Tribunal. "Habeas-corpus" impetrado erroneamente perante o Superior Tribunal de Justiça. Competência do Supremo Tribunal Federal, art. 102, I, "i", da Constituição.

O desaforamento é exceção à regra que determina o julgamento do réu no lugar em que se consumou o crime e só pode ser deferido nas hipóteses previstas, arts. 70 e 424 do C.P.P.

As informações do Juiz são preponderantes para o desaforamento. Meras alegações, e sem a mínima comprovação, que colidem com as informações do Juiz e do Presidente do Tribunal, não são idôneas elidir o desaforamento. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.
(HC 70644, Relator(a): PAULO BROSSARD, Segunda Turma, julgado em 22-10-1993, DJ 04-02-1994 PP-00912

EMENT VOL-01731-03 PP-00390)

Dessa forma, a manifestação do juiz que representa pelo desaforamento do feito deve ser acolhida, uma vez que tem melhores condições de avaliar se a imparcialidade dos jurados se encontra comprometida.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS EM RELAÇÃO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MOTIVOS CONCRETOS E RELEVANTES QUE COMPROMETEM O JULGAMENTO POPULAR. TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DA CAPITAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que o desaforamento do processo, com sua transferência para a comarca da Capital, não viola o art. 427 do Código de Processo Penal, uma vez que a escolha da nova localidade deve ser com lastro em fatos concretos, levando-se em conta o interesse da ordem pública, a imparcialidade do júri ou, ainda, eventual risco à segurança pessoal do acusado, não havendo obrigatoriedade de se remeter o feito à Comarca mais próxima.

2. Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri
( HC 307.963/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017).

3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 490467 PE 2019/0021493-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

Outrossim, no caso em apreço essa circunstância foi prontamente percebida pela juíza que representou pelo desaforamento, pois assim que assumiu a titularidade da unidade judiciária, logo notou que não havia condições de realizar o julgamento na Comarca (doc. Id nº 17209526, p.4):

“A necessidade do desaforamento do presente julgamento se faz necessária, na medida que trata-se de um caso de repercussão, tendo esta magistrada tomado conhecimento recente das complexidades midiáticas do mesmo, em decorrência de ter titularizado recentemente na presente comarca.

Outrossim, em rápida pesquisa realizada em meios de notícia, pode-se encontrar matérias jornalísticas referentes ao caso, o que poderia facilmente vir a tendenciar os jurados escolhidos no dia da presente sessão do Tribunal do Júri, trazendo assim um julgamento prévio do pronunciado, antes mesmo das alegações trazidas por ambas às partes durante os debates, restando flagrante o receio de que os jurados do Município de Paragominas não atuem livremente na formação de seu convencimento.”

E a repercussão do caso se encontra corroborada por manchetes de veículos de comunicação juntadas ao processo (doc. Id nº 18860817), fazendo cair por terra o argumento do voto vencido no sentido de que os argumentos do juízo requerente não estão provados. Além disso, essa constatação é imprescindível para decidir a causa e não pode ser desprezada, conforme orienta o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESAFORAMENTO. ARTS. 427 E 428 DO CPP. PLEITO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DÚVIDA FUNDADA EM RELAÇÃO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA. MOTIVOS CONCRETOS E RELEVANTES QUE COMPROMETEM O JULGAMENTO POPULAR. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Omissis.

2. Consoante o art. 427 do CPC, "se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas".

3. Este Superior Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de que "a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão" (HC 488.528/PB, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019).

4. Na hipótese, foram apresentados elementos concretos e relevantes aptos a configurar a dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, mormente pelo juiz processante, pessoa mais habilitada para constatar a presença dos requisitos que autorizam o desaforamento.

Certamente, a reação da comunidade local, a repercussão ainda atual do delito na mídia, o fato de os acusados e a vítima serem de família pioneira e conhecida na cidade de Rolândia/PR, que tem aproximadamente 70 mil habitantes, bem como a instituição da Lei Municipal n. 3.925/2019, de 4 de novembro de 2019, em homenagem à vítima, que criou o "Dia Municipal do Amor e Proteção às Crianças", justificam o deslocamento do julgamento, a fim de se assegurar a observância da garantia constitucional da plenitude de defesa.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o desaforamento do julgamento dos Autos n. 0003684-89.2019.8.16.0148, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná definir a Comarca para a qual o processo deverá ser desaforado.(HC n. 811.245/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Por fim, a fundada dúvida quanto a parcialidade dos jurados, devidamente corroborada pelos elementos de prova constantes do processo, autoriza o desaforamento.

Nesse sentido, decide o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I e II - Omissis.

II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de defesa.

III -
Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência”
(HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).

IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrario sensu.

V - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 167960 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110

DIVULG 24-05-2019

PUBLIC 27-05-2019)

EMENTA Habeas corpus. Desaforamento. Dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados. Manifestação favorável de ambas as partes e do Juízo local pelo acolhimento da proposta, com indicação de fatos concretos indicativos da parcialidade dos jurados. Ordem concedida. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. Não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência.

2. A circunstância de as partes e o Juízo local se manifestarem favoráveis ao desaforamento, apontando-se fato "notório" na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424).

3. Ordem concedida para determinar o desaforamento para outra Comarca da mesma região onde não subsistam os motivos pertinentes (CPP, art. 429), adotando-se, no caso, a mesma solução dada para casos anteriores relativos ao paciente, qual seja, o desaforamento para o Tribunal do Júri da Comarca de Jundiaí/SP.

(HC 109023, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-12-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2012 PUBLIC 27-02-2012)

Portanto, reconheço a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e, acompanhando o parecer ministerial, divirjo da relatora e voto pela procedência do pedido, desaforando o julgamento do feito para a Comarca de São Miguel do Guamá, nos termos da fundamentação.

Belém, 08 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator para o acórdão

Belém, 10/04/2024